Tribunal: TJDFT
Processo: 0705295-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705295-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS D E S P A C H O Ciente da petição retro. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora